Tribunal: TCU
Processo: 011.450/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4353/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.450/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Soraya Pereira da Costa Plum (XXX.619.251-XX); Angela Rossana Pereira da Costa (XXX.013.921-XX); Balbina Del Puerto Pereira (XXX.898.741-XX); Gladys Moreira Espindola (XXX.063.621-XX); Glaucia Moreira Espindola Lima (XXX.662.821-XX); Luziana Silvia Pereira da Costa Coelho (XXX.685.471-XX); Mara Lucia Lopes Vaz (XXX.301.461-XX); Maria Izabel Fabiana Gomes de Oliveira Almeida (XXX.525.872-XX); Maria Terezinha Louveira Cavalcante (XXX.268.201-XX); Samia Regina Pereira da Costa dos Santos (XXX.905.401-XX); Tercia Maria Pereira da Costa Silva (XXX.523.461-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.